Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-16.2020.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001426-16.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MARCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.366.771-81 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. REJEIÇÃO
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO
. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

RES
TITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
.
PERDIMENTO DO VEÍCULO
EM SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RESTITUIÇÃO DETERMINADA
, ANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença condenatória que
condenou o apelante à pena de

01 ano e 08 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção, além de sanções restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigi
r, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB).

A sentença também decretou o perdimento do veículo VW CrossFox, ano 2006, placa F0X6147, com fundamento na condenação pelo delito de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve:

(I) a suposta nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem justa causa;

(II) a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova;

(III) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, ante a pequena quantidade de substâncias apreendidas;

(IV) a validade do decreto de perdimento do veículo, considerando a desclassificação do delito principal.

III. Razões de decidir

1.
A busca domiciliar foi validamente autorizada pelos genitores do apelante, afastando a alegação de violação do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI). A apreensão dos entorpecentes ocorreu em situação de flagrante, conforme art. 302 do CPP, não havendo ilicitude probatória.

2.
Quanto à quebra da cadeia de custódia, os elementos constantes nos autos demonstram que os vestígios foram preservados e submetidos a perícia, sem indícios concretos de adulteração, afastando a nulidade alegada (CPP, art. 158-A).

3.
No mérito, verifica-se que a quantidade de droga apreendida (4,7g de maconha e 6,6g de cocaína) não caracteriza tráfico, sendo compatível com uso pessoal. Não foram apreendidas balanças de precisão, valores em dinheiro ou outros elementos indicativos de mercancia, impondo-se a desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

4.
Com a desclassificação da infração penal, a base legal que sustentava o perdimento do veículo (art. 63 da Lei 11.343/06) perde validade, pois o art. 28 da Lei de Drogas não prevê sanção patrimonial associada.

5.
Nos termos do art. 120 do CPP, a restituição do veículo é de rigor, visto que não há prova de que tenha sido utilizado como instrumento de crime para além da posse pessoal de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso provido parcialmente para:

(I) desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06;

(II) anular o decreto de perdimento do veículo, determinando sua restituição ao apelante.

Tese de julgamento
:

"1. A posse de drogas em pequena quantidade sem outros indícios de mercancia deve ser enquadrada no art. 28 da Lei 11.343/06. 2. O perdimento de veículo previsto no art. 63 da Lei 11.343/06 não se aplica a casos de posse para consumo próprio. 3. A restituição do veículo apreendido é devida quando não há fundamento jurídico para sua retenção."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 158-A, 302, 120; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 63.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AREsp
2459628/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024.

TRF-3,
EIfNu
50015544320204036181, Rel. Des. Maurício
Yukikazu
Kato, j. 24/06/2024.

STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/08/2020.

TJ-MT, Agravo de Execução Penal 1012262-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21/05/2024,
publ
. 24/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Márcio Rodrigues da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e sanção pecuniária, além do pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões recursais,
Márcio Rodrigues da Silva
sustent
ou, preliminarmente,

a nulidade das provas obtidas mediante devassa domiciliar ilícita
, sem justa causa e sem a devida autorização, requerendo a
absolvição
pela ilicitude da prova. Subsidiariamente, requer
eu

o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova
, alegando a ausência de preservação adequada dos vestígios e a falta de credibilidade na apreensão dos entorpecentes e munições.
No mérito
, pleite
ou
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas)
, alegando a
quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos
e sua condição de
usuário.

Por fim, pugnou a
restituição do veículo
CROSSFOX, ano 2006, placa F0X6147, CHASSI 9BWKB05Z064213175 - RENAVAM 00892644125, pois não foi decretado
o seu perdimento e
já houve o trânsito
em julgado
d
a sentença para a acusação.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

251603247
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,

sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue

(
id.
262266252
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTODIA
E ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PRÓPRIO - ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.”

É o relatório
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

2. DAS PRELIMINARES

No tocante a preliminar de
nulidade das provas
obtidas mediante
busca
domiciliar, alega-se que a busca foi ilegal, pois teria sido baseada apenas em informações genéricas e na abordagem inicial do r
ecorrente
em via pública, sem que houvesse elementos concretos que justificassem a diligência no interior da residência.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou mediante determinação judicial durante o dia.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
A diligência policial que resulta na apreensão de substâncias entorpecentes, desde que realizada em situação de flagrante delito e com justificativas plausíveis, não caracteriza violação do domicílio
." (STJ - RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/08/2020).

No caso em análise,
segundo os relatos dos policiais,
os autos indicam que o ingresso no imóvel foi autorizado pelos genitores do
apelante
, que estavam presentes no local e acompanharam a busca, circunstância que afasta a alegação de violação de
domicílio.

Além disso, o artigo 302 do Código de Processo Penal dispõe que
considera-se
em flagrante quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, bem como
,
aquele que é encontrado com objetos que façam presumir ser o autor da infração.

Diante disso, a ação policial encontra respaldo na legislação vigente, não havendo que se falar em nulidade da prova sob esse fundamento.

Quanto a preliminar referente à
quebra da cadeia de
custódia
, a

D
efesa
argumentou
que não houve preservação adequada dos vestígios apreendidos, comprometendo a confiabilidade da prova pericial.

O artigo 158-A do Código de Processo Penal estabelece que a cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a cronologia da posse e do manuseio da evidência desde a sua obtenção até o descarte.

Contudo
, os autos demonstram que os materiais apreendidos foram devidamente submetidos à perícia, com registros que indicam a preservação da integridade dos objetos desde o momento da apreensão até a elaboração do laudo
pericial.

Seguindo essa linha de
raciocínio
, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“
Não há se falar em quebra de cadeia de custódia
, tampouco em ausência de materialidade delitiva,
se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade
” (TJ/MT, N.U 0005106-44.2017 .8.11.0040). (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1012262-45 .2024.8.11.0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)”

A
D
efesa não apresentou qualquer elemento concreto que comprove adulteração ou manuseio indevido das provas, limitando-se a alegações genéricas.

Dessa forma, ausente demonstração de efetiva ilicitude na obtenção das provas ou de irregularidade na custódia dos vestígios materiais, não há fundamento para o reconhecimento das nulidades arguidas
, motivo pelo qual
rejeito
a
mbas as preliminare
s
, mantendo-se
incólumes
as provas produzidas nos autos.

3. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03 de setembro de 2020, na cidade de Nova Xavantina/MT, o
apelante
Márcio Rodrigues da Silva conduziu veículo automotor sob efeito de álcool e sem habilitação, realizou manobras perigosas, além de portar e armazenar drogas para comercialização e manter munições ilegais em sua residência
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
FATO 01: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 12h30min., na via pública situada na Avenida Mato Grosso, nas cercanias do posto de gasolina “Amigão”, bairro Jardim Oliveira, neste município de Nova Xavantina/MT,
o denunciado MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo automotor VW
Crossfox
, de cor preta, placa FOX-6147, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(vide Auto de Constatação de Embriaguez – f. 101 – ID 40545423).

FATO 02:

Consta dos inclusos autos de investigação que,
nas mesmas circunstâncias espaço-temporais retro assinaladas, o denunciado MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem portar a devida permissão para dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduziu o veículo automotor descrito no FATO 01, gerando perigo de dano
.

FATO 03:

Extrai-se do presente caderno apuratório que,
logo após a prática dos FATOS 01 e 02
,
no mesmo local supracitado, e na residência situada na Rua Boa Vista, n.º 715, bairro Tonetto, nesta cidade, o incriminado MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, transportava no veículo automotor apontado no FATO 01 e tinha em depósito em sua residência, para fins de mercancia, as substâncias entorpecentes denominadas maconha (Cannabis
Sativae
Linneu), com peso aproximado de 4,7g. (quatro gramas e setecentos centigramas), e cocaína, cuja quantidade perfez cerca de 6,6g. (seis gramas e seiscentos centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudos Toxicológico e Preliminar de Constatação das drogas apreendidas, (f. 08-11 e 110/111 –
ID’s
40223643 e 40545423).

FATO 04:

Emerge, ainda, do almanaque policial que,
após a prática do FATO 01, na residência situada na Rua Boa Vista, n.º 715, bairro Tonetto, nesta cidade, o implicado MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, no interior de sua habitação, 20 (vinte) munições intactas, calibre .38, de uso permitido, dotadas de eficiência, prestabilidade e potencial lesivo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme Laudo Pericial de f. 12-15 – ID 40223644).

(...)
.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA,
como incurso no art. 306, caput, c/c § 1º, inciso II, e art. 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), (FATOS 01 e 02), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal), art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 (FATO 03) e art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 04), todos na forma do art. 69 do referido códex (concurso material)
, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação.
” (Denúncia - id.
251603167).

Após regular tramitação,
o Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo-o apenas do delito previsto no art. 309 do CTB e condenando-o pelos demais crimes descritos na peça acusatória.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id.
251603164 - pág. 05
), Exame de Eficiência das munições (id.
251603169
), Boletim de Ocorrência (id.
251603164 - págs. 06/09
), Auto de Constatação de Embriaguez (id.
251603164 - pág. 10
), Auto de Apreensão (id.
251603164 - págs. 17/18
), Laudo
Pericial

de Constatação de drogas (id.
251603168
), além dos depoimentos das testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em fase policial, o
apelante
fez o uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 251603164 -
págs. 22/23)
.

Em juízo, o apelante
confessou
ter feito uma manobra arriscada antes de ser abordado pela polícia, bem como, que tinha drogas e munição em sua posse. Ele afirmou ser usuário, negou ter informado os policiais sobre substâncias em sua residência e disse que foi levado ao destacamento antes de a polícia ir até sua casa
.
Vejamos:

“
Réu:
Tem muito, tem muita que é muita coisa aí que não, não bate, entendeu?
Eu jamais falei
pra
eles que tinha droga lá em casa
, a senhora entendeu?
Juíza:
O que aconteceu nesse dia, pelo jeito, antes do almoço, o senhor estava fazendo manobra perigosa?
Réu:

Esse horário aí está errado, também. Foi bem mais cedo, bem mais cedo. Era umas nove horas da manhã
.
Juíza
:
E o senhor estava fazendo manobra perigosa, zigue zague, aqui?
Réu:

Eu vou falar
pra
senhora, eu fiz, mas não foi no trânsito. Eu fiz uma manobra arriscada, assim, na saída, ali em frente ao posto de saúde só, a única que eu fiz
, entendeu?
(...).

Juíza:
Fala aqui que o senhor estava fazendo frenagens bruscas e movimentos
em zigue
zague.
Réu:

Eu só fiz só essa, só essa frenagem, ali na frente
de onde
hoje é o posto de saúde
. Eu só não sei se
tá
inaugurado. Foi bem ali só.
(...)
.
Juíza:

Aí o senhor foi lá para o Posto Amigão?
Réu:

Isso.
Juíza:

E o que aconteceu lá?
Réu:

Eu vi que eu estava assim já passado, né, eu fui e falei
pro
gerente, se tem como vocês levar o carro embora? Eu abasteci, aí eu fui e pedi para eles, porque eu vi que eu estava ultrapassado. Falei tem como vocês levam o carro embora?
Aí eu conversando com ele lá, assim que eu me lembro,
aí foi na hora que
os homens já chegou
, já naquele modelo já chegou.
Sem,
sem
, tipo
, assim, sem saber conversar com a gente, entendeu
, por quê? Porque eles, na época, na época, eles
tava
me manjando, entendeu que na época eu tinha um carro rebaixado, tinha um carro rebaixado, só que não está no processo. Aí eles me manjaram por causa do carro. Aí, tanto de me manjar no carro e me abordar, eu fui e troquei de carro. Foi na época que eu troquei esse carro, aí eu fui, comprei o carro e fui larguei da mulher. E foi na época aconteceu isso.
Juíza:
Então o senhor estava lá, foi para abastecer?
Réu:
Aí eu fui e pedi ajuda para o gerente. Falei tem como o senhor me levar lá em casa? Que eu não estou no estado. Parece que estava sentindo, sabe. Eu falei tem como. Aí lá aquele movimento do posto, aguarda aí um pouquinho. Aí eu lá parado, conversando lá,
quando em fé a polícia apareceu lá e veio assim por trás do carro, já me abordou e me prendeu. Já me algemou e levou para o destacamento. Aí do destacamento, eles; jamais tocou no assunto que ia lá em casa, jamais. Não tem como eu se ele estivesse; sim
eles podia
ter ido, mas só com mandado, entendeu. Eu não nego para a senhora, não, eu sou usuário
.
Juíza
:

O senhor se lembra se na abordagem lá posto eles encontraram uma trouxinha?

Réu:

Achou a ponta dentro do carro
.
Juíza:

Aí o senhor informou que teria mais na sua residência, foi para a residência com eles?

Réu:

Não.
Eles não me levou

pra
para onde eu moro, ele me levou, me levou para o destacamento. Lá do destacamento, eu preso lá, eles
foi
e me deixou lá e foi abordou lá em casa.
Eles jamais falou

pra
mim que ia lá
pra
casa. Igual eu
tô
falando
pra
senhora,
eles tinha
,
eles me manjou
por causa do carro rebaixado que eu tinha. Era muito baixo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra
.
Juíza:
E
lá na sua casa eles encontraram mais cocaína, duas porções de cocaína, embalagens?

Réu:

Uma porção de cocaína. Eu acho que era quatro gramas ponto seis, do meu uso. E tinha quatro grama de maconha também do meu uso
.
Juíza:

E a munição?

Réu:

Do meu uso, também.

Juíza:
Empunhadura. O que é empunhadura?
Réu:
Empunhadura, era tipo assim é o cabo, né? É o cabo que eu tinha trocado na época. E foi bem na época que aconteceu esse tanto de coisa, do comando aí. Aí antigamente, tudo que; todas as pessoas que aprontava, entendeu, até de usar
eles queria
proibir, entendeu. Proibi até hoje, entendeu?
Eles quer
mandar, em tudo o que acontece na cidade. Aí, por causa disso, na época eu tinha um trinta e oito, sim. Não vou mentir para a senhora.
(...)
.”
(interrogatório de Márcio Rodrigues – fase judicial – id. 251603234).

Os policiais militares
Thiago dos Santos
Passilio
do Nascimento

e
Daniel
Pereira Cavalcante

decla
ra
ram, na fase policial, que

a guarnição

policial foi acionada via 190 sobre um veículo realizando manobras perigosas, ao abordar o condutor, identificado como Márcio Rodrigues da Silva, conhecido como "
Nenezão
", constatou-se seu estado de embriaguez e a presença de drogas em seu veículo, levando à busca em sua residência, onde foram encontradas mais drogas e munições
.
Vejamos:

“
(...)
que sua guarnição de trabalho foi acionada, via 190, e que
a notícia dava conta de que
o condutor de um veículo VW/CrossFox de cor pr
e
ta e placas de Nova Xavantina acabara de efetuar manobras perigosas
nas proximidades do A
uto Posto Sentinela; que,
explicou que o citado veículo “efetuou frenagem brusca e saiu cantando pneus”, colocando, assim,
em potencial risco de dano a própria vida do condutor e também a de terceiros que transitavam naquele lugar
; que,
outra ligação
anônima relatou o mesmo veículo com as características acima informadas transitava em altas velocidades e fazendo “zigue-zague”, aparenta
do estar o motorista em visível estado de embriagues alcoólica
; que, diante das denúncias apresentadas, este depoente e seu colega de trabalho des
locaram até o local informado e,
antes da chegada, o condutor de um veículo Fiat/Strada de cor branca abordou sua guarnição policial e informou que o veículo Cross
Fox de cor pr
e
ta, que realizara as manobras perigosas estaria chegando no Auto Posto Amigão e que o condutor se tratava
de pessoa vulgarmente conhecida de “
Nenezão
”
; que,
destaca que o vulgo
Nenezão
trata-se
de conhecido traficante de drogas e de armas que atua nessa cidade
; que, com base nesta nova informação,
rumaram para o
local informado e encontraram o suspeito
Nenezão
saindo do interior do veículo do CrossFox de cor preta
; que,
durante a realização da abordagem
realizada para proceder na
busca pessoal e posteriormente na busca veicular,
de imediato constataram que o suspeito
Nenez
ão
encontrava-se em visível estado de embriagues alcoólica, apresentando distor
çã
o d
e dicção e locomoção e halitose
etilica
, “mal conseguindo
o suspeito para
r

de
pé”
; que, ques
tionado
se o suspeito possui CNH, este depoente respondeu que s
im; que, o suspeito foi identificado como sendo o
Srº
. Marcio Rodrigues da Silva
; que,
durante a busca no interior do veículo do suspeito
Marcio
Nene
zão
foram encontrados vários vestígios de substância análoga
à maconha e também 01 (uma) trouxinha de material análogo à maconha
; que, diante do exposto acim
a, fora dada voz de prisão ao suspeito no local, sendo utilizado algemas em sua detenção
, conforme decreto 8.858/2016, bem como informado ao suspeito seus direitos constitucionais; que,
dando continuidade aos fatos, fora indagado
ao detido sobre sua residência e sobr
e outras substâncias entorpecentes, ao passo que este informou que teria mais drogas em sua casa
; que,
de imediato deslocaram até a residência
do suspeito, onde foram autorizados por sua genitora e por seu padrasto, proprietário da residência
, a realizarem buscas no interior da casa
, tendo em vista a porção de drogas já encontrada em seu poder e, também,
em detrimento das várias denúncias em seu desfavor, apontando-o como traficante de drogas, armas e munições; que,
nas buscas o SD Cavalcante localizou
, escondidos em tênis e também em
out
ros locais do quarto do suspeito, as substâncias ento
rpecentes descritas no campo específico, estando as mesmas já embaladas e prontas para a mercância; que, foram localizados, ainda,
papelotes

(tipo
zip-
lock
) usados no embalo de drogas; que, este depoente localizou, ainda, escondidos numa bol
sa, 02 (duas)
cartelas contendo 20 (vinte) munições intactas de calibre .38
; que,
este depoente faz constar que todas as buscas foram acompanhadas pela genitora
e também pelo padrasto do suspeito detido
; que,
depois de efetuado o registro desta
ocorrência
, o suspeito foi en
tregue n
esta Delegacia de
Polícia
, sem lesões corporais
, juntamente com o materiais apreendidos, para as providências
cabíveis
ao caso; (...)”
(depoimentos – testemunhas policiais militares Thiago dos Santos
Passilio
do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante – fase policial – id. 251603164 - págs. 11/13 e 15/06).

Em juízo, a
s
testemunha
s

policiais militares

Thiago dos Santos
e Daniel Pereira
repris
aram
sua
s
narrativa
s
em fase policial
, apenas não se lembrando do local exato em que estavam as entorpecentes
encontradas no veículo
(depoimentos em fase judicial - id. 251603234)
.

A testemunha
Willia
n
Pacheco Bezerra
, arrolado pela Defesa, quando ouvida em juízo,
afirmou que o recorrente chegou ao posto dirigindo normalmente pela manhã, aparentando sinais de embriaguez, e que não presenciou o momento em que os policiais encontraram drogas ou armas, pois havia voltado a trabalhar, também disse não ter conhecimento de envolvimento do apelante com tráfico, apenas que era um cliente regular
. Vejamos:

“
Defesa
:
O senhor lembra se quando ele estava conversando com o senhor, ele estava ainda dentro do carro ou ele já estava fora do carro conversando com o senhor?
Testemunha:
Já tinha saído já do carro já.
Defesa:
O senhor se recorda quando ele chegou lá. Se ele chegou cantando pneu, dando cavalo de pau?
Testemunha:
Não.
Defesa:
Ele chegou normal para abastecer?
Testemunha:
Sim.
Defesa:
M
as o senhor constatou que ele estava mais alterado assim de álcool, tinha um odor etílico. O senhor pôde constatar isso?

Testemunha:

Sim, dá. Aparentemente dava
pra
ver isso, né? Aparentemente, né
.
Defesa:
E isso o senhor disse que era em torno oito horas. Era bem de manhãzinha?
Testemunha:

Então não sei bem certinho a hora. Era parte da manhã, nove horas, por aí, assim.

(...)
.
Defesa:
Mas pelo que o senhor lembra, então foi antes do almoço, foi de manhã, mais pela parte da manhã.
Testemunha:
Foi mais pela parte da manhã.

Defesa:
Quando a polícia estava
abordando ele
, então já fora do
carro, você
ouviu
,
de onde o senhor estava, né, era possível ver se acho
u
alguma coisa com ele, alguma droga, alguma arma com ele lá no posto ainda?

Testemunha:

Não
, que daí
a gente já estava com, vamos supor,
ficou
com ele mais
pra
cá, né, e aí a gente continuou trabalhando, né? Então não teve assim, eu não cheguei a presenciar isso aí
, n
ão presenci
ei
, não.

(...)
.
Defesa:

O Senhor tem notícia de se ele era traficante
,

s
e vendia drogas ou já ouviu dizer alguma coisa nesse sentido?
Testemunha:

Não aí isso aí a gente não tem. Contato com ele que eu tenho mais ou menos assim, principalmente daquela época, era praticamente assim, de cliente mesmo, né, abastecimento ali do
dia-a-dia
.

Defesa:
Pelo menos como cliente era tranquilo, pagava certinho, dava algum problema?
Testemunha:
Tudo certo.
Defesa:
Desse dia da abordagem, o senhor lembra de mais algum detalhe que o senhor queira falar?
Testemunha:
Eu acho que era praticamente isso aí.
(...)
.” (depoimento – fase judicial
– testemunha Willian Pacheco Bezerra – id. 251603234).

Retratada a situação fática, passo à análise d
o mérito
.

Observa-se dos
autos

que a materialidade do delito está demonstrada pelos laudos periciais que atestam a apreensão de 4,7g de maconha e 6,6g de
cocaína.

No entanto, a controvérsia recursal gira em torno da correta adequação típica da conduta, isto é, se o r
ecorrente
deveria ser enquadrado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, ou no artigo 28 do mesmo diploma legal, que se refere ao porte para consumo próprio.

O artigo 33 da Lei de Drogas prevê diversas condutas típicas, tais como vender, expor à venda, transportar, trazer consigo ou ter em depósito substâncias entorpecentes com o fim de mercancia.

Para que se possa imputar tal crime ao acusado, exige-se a presença de elementos concretos que indiquem a destinação comercial das substâncias apreendidas, tais como a apreensão de grandes quantidades de droga, balanças de precisão, anotações sobre transações ilícitas, expressiva
quantia em dinheiro
ou outros indícios inequívocos de tráfico.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova concreta de que o
apelante
praticava o comércio ilícito de entorpecentes.

A quantidade apreendida é reduzida, sendo compatível com o consumo pessoal.

Além disso, não foram encontrados instrumentos normalmente utilizados para fracionamento e venda de drogas, como balanças de precisão ou embalagens em grande quantidade, tampouco há testemunhas que tenham presenciado eventual ato de comercialização.

O artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que a posse de drogas para consumo pessoal deve ser analisada com base na natureza e na quantidade da substância apreendida, no local e nas circunstâncias da apreensão, bem como
,
na conduta e nos antecedentes do agente.

No presente caso, não há qualquer elemento que demonstre que o r
ecorrente
estivesse traficando, sendo a sua condição de usuário corroborada pela pequena quantidade de droga encontrada e pela ausência de qualquer outro indicativo de comercialização.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
(...)
.
4 .

A quantidade de droga apreendida (37,79g de maconha) não é, por si só, suficiente para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal
. 5.
Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante indicam o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, mas tais testemunhos, isoladamente, sem outros elementos materiais que comprovem a traficância, não são suficientes para sustentar a condenação por tráfico.

6 .

O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância
.
(...)
. (STJ -
AREsp
: 2459628 BA 2023/0317147-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)”

Desta forma
, não havendo provas suficientes para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei de Drogas, garantindo-se a correta subsunção do fato à norma penal.

No que tange ao pedido de restituição do veículo apreendido, impõe-se a análise da destinação do bem no curso do processo e da fundamentação que embasou sua retenção.

Consta nos autos que o veículo VW
Crossfox
, de cor preta, placa FOX-6147, foi apreendido no momento da abordagem do
recorrente
e, posteriormente, teve seu perdimento decretado em razão da condenação pelo delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/
06.

Todavia, com a desclassificação da conduta imputada ao
apelante
para o delito do artigo 28 da mesma lei, a fundamentação que sustentava o perdimento do bem não mais subsiste.

O artigo 63 da Lei de Drogas prevê o perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, desde que comprovada sua vinculação direta com a atividade ilícita.

No entanto, o artigo 28 não possui previsão semelhante, tratando-se de infração desprovida de caráter patrimonial e sem previsão de sanção que justifique a perda do veículo.

Além disso, o artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que a restituição de bens apreendidos será determinada quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante e desde que o bem não constitua produto ou instrumento de infração penal.

Com a readequação da capitulação jurídica da conduta do r
ecorrente
, o veículo não pode ser considerado instrumento de crime para efeitos de perdimento, pois não há previsão legal para sua retenção em razão da prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento aplicável ao caso:

“1. (...). 2. A Lei de Drogas assegura o sequestro de bens, direitos e valores quando sejam produto do crime ou constituam proveito da prática ilícita, condicionando seu levantamento à comprovação da origem lícita. 3.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo
e desde que não haja dúvida sobre o direito do reclamante. 4. Embargos infringentes acolhidos. (TRF-3 -
EIfNu
: 50015544320204036181 SP, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 4ª Seção, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/06/2024)”

Assim, ausente fundamento para a manutenção da apreensão, impõe-se a restituição do veículo ao seu legítimo proprietário, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, ressalvando-se eventual interesse de autoridades administrativas para aplicação de penalidades no âmbito de sua competência.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares arguidas pela Defesa
e, no
mérito
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Márcio Rodrigues da Silva
, para
desclassificar a conduta imputada ao apelante de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) para posse de entorpecentes para consumo próprio (artigo 28 da mesma lei).

Por consequência, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Nova Xavantina/MT
, eis que competente para apreciar a conduta do apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025